Tribunal: TJBA
Processo: 8002339-67.2022.8.05.0110
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8002339-67.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UIBAI e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UIBAI

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE UIBAI. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002339-67.2022.8.05.0110
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UIBAI e outros e como apelada SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE UIBAI.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.